Tribunal: TJMT
Processo: 1033364-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033364-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO SANTOS FERREIRA - CPF: 008.207.431-35 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0829-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora, a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

A simples alegação de má prestação do serviço pela requerida, sem a devida comprovação, não gera o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033364-39.2020.8.11.0041

APELANTE:

ROBERTO SANTOS FERREIRA

APELADA:

CLARO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO SANTOS FERREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1033364-39.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CLARO S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC

O apelante defende em suas razões que “
é incumbência da empresa tomar as medidas necessárias para assegurar ao consumidor a prestação adequada dos seus serviços, respeitando o dever de informação” (sic)

Defende que
“a recorrida em todo momento esquivou-se de sua obrigação, não colacionando aos autos qualquer prova que demonstrasse de forma robusta que o serviço foi cancelado pela autora” (sic).

Enfatiza que
“o dano moral se justifica no caso concreto pela falha na prestação de serviço, pois a reclamada cancelou a linha telefônica de maneira unilateral e se negou a reestabelecer a mesma, embora tendo adimplido duas parcelas do terceiro acordo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da falha na prestação dos serviços, a fim de determinar o restabelecimento do terminal telefônico (id. 153972211).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 153972214].

Não houve o recolhimento do preparo em razão da parte requerente ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id.154976189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que
ROBERTO SANTOS FERREIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais, em desfavor de
CLARO S/A
, alegando, em síntese, que possui um plano controle junto a empresa requerida, no valor de R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), sob o número de telefone celular (65) 9.9223-3617.

Ocorre que devido a problemas financeiros, realizou um acordo com a requerida em fevereiro de 2020, para quitar seu débito e permanecer com a linha telefônica, porém não conseguiu cumprir.

Diz que em março de 2020 realizou outro acordo com a requerida, dando uma entrada no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e parcelando em 3 vezes de R$ 31,65, (trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), com o pagamento da 1a parcela somente para abril de 2020, cujos vencimentos seria em 20 de abril de 2020.

Após realizar o novo acordo e ter pago a entrada, efetuou normalmente o pagamento da fatura do mês de março de 2020, contudo, na 1a semana de abril de 2020, suspenderam o fornecimento da sua linha telefônica.

Após o tramite regular do processo, sobreveio sentença de improcedência, de modo que a controvérsia recursal reside na pretensão do autor em se ver reparado moralmente em virtude de ato ilícito suspostamente cometido pela empresa requerida ante a deficiência na prestação dos serviços de telefonia.

Imperioso mencionar que o dever de indenizar requer a coexistência dos pressupostos atinentes à culpa, sendo reparável apenas fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão, ao dano, consubstanciado na lesão provocada ao patrimônio ou à honra da vítima e ao nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Inicialmente, vale registrar que não há razões para se declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, tal como pretendido pela parte recorrente, haja vista que, mesmo tratando-se de uma típica relação jurídica em que se aplica as normas consumeristas, cuja inversão do ônus da prova é inerente, pela sistemática processual do Código de Processo Civil (arr. 373, I), a parte autora deve comprovar
minimamente
os fatos alegados na inicial, o que, de fato, não ocorreu no caso ora analisado.

É que pelo que se extrai dos documentos coligidos aos autos, a suspensão dos serviços foi efetivada quando a parte requerente ainda se encontrava em débito em relação ao aos acordos firmados (120175007- 1; 120175007-2; 120175007-3 referentes à conta 120175007), que acarretou o cancelamento dos serviços telefônicos e posterior venda dela, de modo que o reclamado agiu de forma legítima e no exercício regular de um direito.

Assim, como bem consignado pelo juízo primevo,

“pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos, a parte autora não anexou comprovante de quitação dos referidos débitos e não há provas nos autos de que a requerida tenha oferecido resistência a resolução dos fatos, não se caracterizando, igualmente, inércia em sua conduta; aliás, em sua defesa, a parte adversa noticiou que não há o que se falar em ato ilícito, visto que a venda do bem ocorreu através das diretrizes da ANATEL”

Logo, a simples alegação de que a empresa requerida apresentou falhas na prestação de serviços, não serve para transferir a responsabilidade pela suspensão do fornecimento dos serviços telefônicos, vez que cabia ao consumidor cumprir com suas obrigações, o que demonstra a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
– 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

A simples alegação de má prestação do serviço pela requerida, sem a devida comprovação, não gera o dever de indenizar.
”
(N.U 0018532-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
”
(N.U 0008475-65.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Soma-se a isso o fato de não restarem expostos os supostos danos experimentados pelo demandante, tratando-se a situação vergastada de mero dissabor, razão pela qual, devido a ausência dos requisitos necessários para a caracterização do dano moral, a sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade de tal cobrança, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023